Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL AO TIPO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. PENA DE MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada, tendo em vista que o acusado empregou violência desproporcional e desnecessária em relação à vítima para a subtração dos bens - puxando-a pelos cabelos e desferindo-lhe tapa no rosto -, extrapolando o normalmente esperado para a consecução do tipo penal do roubo.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de aumento pela valoração negativa da culpabilidade e a pena pecuniária, diminuindo a pena final para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão mínima.